Tribunal: STF
Processo: ARE 1451817
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.